Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República, em face do Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional no Estado do Pará da Polícia Federal e do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Em 27/9/21, atendidos os pressupostos, deferi liminar somente para suspender o andamento, em relação aos investigados, do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as medidas incidentais relacionadas em trâmite no juízo de origem.
    Solicitei informações atualizadas às autoridades reclamadas, que foram oportunamente prestadas.
    Sucede que, por intermédio de petição incidental, o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, cauteloso na sua atuação, considerando o posicionamento preliminar do Supremo Tribunal Federal nesta ação, solicita esclarecimentos quanto ao alcance dos efeitos da liminar outrora deferida, para saber se ela
    “abrange somente os atos investigatórios ou se engloba a apreciação, por este Juízo de 1ª Grau, de pedidos de revogação de prisão, de autorização de saída para tratamentos médicos, liberação de bens e desbloqueio de contas bancárias, tendo em vista os inúmeros pedidos apresentados no Inquérito Policial 1033977-37.2020.4.01.3900 (n. 2020.0051065- SR/PF/PA - Operação SOS) e nos seus processos incidentais nº 1016051-09.2021.4.01.3900 (PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA), 1033323-16.2021.4.01.3900 (PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL), 1033403-77.2021.4.01.3900 (SEQUESTRO) e 1033517-16.2021.4.01.3900 (FALSIDADE DOCUMENTAL), reputados como urgentíssimos pelos então peticionantes.” (Petição/STF nº 98410/21). 
    É o relato essencial.
    Decido.
    Anoto que a decisão mediante a qual deferi medida cautelar teve como objetivo central suspender a atividade investigativa em curso no Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e nas medidas incidentais relacionadas, até que se avalie, no mérito desta ação, se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por investigação, ainda que indiretamente, a Senador da República.
    Essa decisão acauteladora, portanto, atinge somente a continuidade, em toda a sua extensão, das atividades investigativas no bojo da persecução criminal em evidência, o que, naturalmente, não impede a apreciação, por parte do juízo reclamado, dos requerimentos formulados pelos defensores dos investigados no feito, a exemplo daqueles que foram relacionados em seu ofício, vale dizer, a revogação de prisão, a autorização de saída para tratamento médico, a liberação de bens e o desbloqueio de contas bancárias.
    Feito esse registro, oficie-se ao Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, comunicando-lhe o teor dessa decisão.
    Após, uma vez prestadas as informações solicitadas, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente